Tribunal: TJDFT
Processo: 0738843-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos, etc... De acordo com a certidão de Id. 66341039, o Agravado não foi localizado no endereço constante dos autos para fins de intimação para contrarrazões. Ao examinar os autos de origem, observo, contudo, que o Agravado/Executado foi citado por edital, é revel e encontra-se representado pela Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial. Dessa forma, dê-se vista à Defensoria Pública (Curadoria Especial) para apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator